Tribunal: TJDFT
Processo: 0752398-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752398-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME AGRAVADO: THIAGO BORGES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI – ME contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença (PJE 0706949-10.2017.8.07.0009), requerido por THIAGO BORGES DE CARVALHO em desfavor do agravante, assim apreciou a impugnação ao laudo de avaliação do bem penhorado, verbis: A despeito da impugnação da 1a executada ao laudo de avaliação mais recente, vejo que sua insurgência está amparada em meras alegações e achismos, sem apresentar justificativa concreta que ampare a incorreção da avaliação realizada por dois oficiais de justiça e a realização de perícia por outro expert. Assim, verifico mera irresignação da parte quanto aos resultados apresentados pelo documento, uma vez que o valor venal de um bem não é definido somente pelas características de fabricação, mas precipuamente pelo estado de conservação que apresenta no momento, o qual foi aferido pelos profissionais avaliadores já mencionados. Portanto, rejeito a impugnação aventada e homologo o laudo de avaliação de ID n. 73907217 (R$ 5.000,00). Preclusa esta decisão, defiro a alienação do veículo em leilão judicial. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Oficie-se ao Depósito Público do Gama, onde o bem se encontra, para informá-lo quanto a esta decisão. Estabeleço como preço mínimo o montante de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação do veículo. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o bem penhorado vale cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que na avaliação do oficial de justiça foi indicado o valor de R$ 5.000,00. Sustenta que esse valor é vil e que o magistrado não está adstrito ao laudo de avaliação. Sustenta também que o veículo é ferramenta de trabalho razão pela qual requer que seja nomeado como fiel depositário pessoa de sua confiança. Verbera estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos IDs 22173734 e 22173736. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à impugnação ao laudo de avaliação do veículo penhorado e, também, a modificação do depositário do bem. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. No que tange ao laudo de avaliação, a impugnação se ampara nos valores praticados em anúncios de aplicativos. Contudo, não obstante tais aplicativos possam servir como um dos parâmetros para a avaliação do bem, o oficial de justiça avaliador deve considerar principalmente as condições específicas do veículo penhorado. Nesse sentido, o minucioso laudo de avaliação constante no ID 73907217 dos autos de origem evidencia que o bem penhorado não está em bom estado de conservação consoante se extrai do seguinte trecho do documento: III) CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: 1) Lataria: para-choque dianteiro arranhado; para-choque traseiro aranhado e amassado; todos os para-lamas arranhados; acabamentos dos para-lamas dianteiro esquerdo e traseiro direito solto; todas as portas arranhadas; retrovisor externo esquerdo arranhado, retrovisor direto arranhado; teto arranhado; tampa traseira arranhada; faróis de ambos os lados arranhados, lanternas traseira de ambos os lados arranhadas; vidro traseiro arranhado; pequeno amassado por toda a lataria; vários pontos de ferrugem; 2) Pneus: gastos; 04 rodas de ferro; câmbio manual; 3) Interior: ruim estado; banco do motorista gasto; não possui som original, sem chave de ignição, 4) Sistema elétrico: não foi possível verificar, bateria descarregada; 5) Motor: não foi possível verificar, bateria descarregada. Nesse contexto fático, não se pode pretender que a avaliação do bem penhorado seja considerada com base em anúncios cujas fotos dos veículos evidenciam que estão em estado de conservação bem superior ao avaliado por Oficial de Justiça. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL. TABELA FIPE. MERA ESTIMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva, é inadmissível a inesperada mudança de comportamento das partes, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa. 2. O valor da tabela FIPE é mera estimativa, não refletindo o valor real do veículo, já que não analisa as condições do bem em si e a situação do mercado. 3. A impugnação da avaliação judicial pela mera alegação de que o valor avaliado é inferior ao valor da tabela FIPE, por si só, não é capaz de infimar a avaliação feita pelo Oficial de Justiça, pois esta leva em consideração as reais condições do bem e do mercado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1237238, 07258343120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. TABELA FIPE. SIMPLES REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face de decisão que homologou laudo de avaliação de veículo do executado. 2. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A tabela Fipe, ainda que seja um bom parâmetro de avaliação, não indica o efetivo valor de mercado do bem, normalmente o valor de mercado está abaixo do indicado nessa tabela, principalmente em se tratando de veículo usado. 4. Enfim, se o laudo de avaliação preenche os requisitos previstos no art. 681 do CPC e a parte interessada limita-se a impugnar o valor do bem, sem, no entanto, comprovar que houve erro ou dolo na avaliação promovida pelo Oficial de Justiça, deve prevalecer o valor nele apontado. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1194021, 07040457320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange a pretensão de indicar o depositário do bem, vale destacar que o depósito visa resguardar o bem até sua efetiva alienação judicial. No caso, sob a alegação de ser o bem uma ferramenta de trabalho, pretende a agravante que seja nomeado pessoa de sua confiança para o referido múnus. Não se mostra em consonância com o encargo de depositário a possibilidade de continuar a utilizar o veículo como ferramenta de trabalho até que seja levado à leilão. Com efeito, a utilização do bem importa risco de aumento de sua depreciação pelo uso, além do risco de perda substancial do seu valor por risco de avaria. Acrescente-se que o juízo a quo já determinou a realização da alienação judicial do bem, o que deverá ocorrer em razoável lapso temporal, não se justificando a pretendida modificação do depositário do bem. Assim, não se divisa a verossimilhança do direito vindicado e nem a urgência, perigo de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a atribuição do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora